Tribunal: TJSP
Processo: 1501400-65.2022.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Réu Pedro - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição – Penas readequadas – Regime inicial de cumprimento de pena mantido – Recurso parcialmente provido.

APELAÇÃO CRIMINAL – Réu Walifer - Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido – Arma localizada na residência do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Réu Pedro - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição – Penas readequadas – Regime inicial de cumprimento de pena mantido – Recurso parcialmente provido.

APELAÇÃO CRIMINAL – Réu Walifer - Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido – Arma localizada na residência do insurgente – Conduta de possuir e ter sob sua guarda arma de fogo de uso permitido - Recurso não provido